Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-56.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-56.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EDMA DA SILVA LIMA, ESPEDITO NEIVA DE SOUSA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA, RICARDO DA COSTA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADAS. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. COMPROVADA A FALSIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor/apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimo não contratado, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário.

2. O réu/apelado defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas do benefício previdenciário do autor ocorreram em virtude da celebração do contrato de empréstimo consignado.

3. A parte autora, logo em seguida à contestação, apresentou réplica refutando a assinatura presente no contrato juntado pela ré, afirmando não reconhecê-la como sua.

4. Considerando a cobrança indevida apurada, a restituição na forma dobrada, revela-se consequência lógica do reconhecimento das irregularidades praticadas pela instituição financeira. O valor deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, neste caso, desde a data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ).

5. Danos morais configurados e fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), por evidenciar-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, e que deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000193-56.2022.8.05.0012
, em que figuram, como Apelante,
JOSÉ PEDRO DA SILVA
, e, como Apelado,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora